Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação cível. Inexistência de relação jurídica contratual. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ressarcimento por danos material e moral, sendo incabível a compensação. Valor fixado para compensar o dano moral que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por isso, não comporta redução.